Tribunal: TJSP
Processo: 1131673-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Transporte Aéreo Internacional – Atraso de voo – Sentença de procedência – Insurgência recursal do autor – Preliminar em contrarrazões – Pedido de suspensão do processo em razão da pandemia do COVID-19 – Força maior prevista no art. 313, VI do CPC, não caracterizada - Pleito indeferido – Mérito – Autor pretende a majoração da verba

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Transporte Aéreo Internacional – Atraso de voo – Sentença de procedência – Insurgência recursal do autor – Preliminar em contrarrazões – Pedido de suspensão do processo em razão da pandemia do COVID-19 – Força maior prevista no art. 313, VI do CPC, não caracterizada - Pleito indeferido – Mérito – Autor pretende a majoração da verba indenizatória - Cancelamento de voo por problemas operacionais – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço - Ausência de prova da prestação de assistência adequada – Tempo de espera que ultrapassa o razoável (8 horas) - Ofensa que não se confunde com o mero dissabor - Quantia majorada para R$ 4.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Ônus sucumbenciais modificados (Súmula 326 STJ) - Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO